Tribunal: TJSP
Processo: 0000398-05.2015.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso I, c.c. 298, caput, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Impossibilidade de absolvição diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (superveniente à sentença condenatória) – Penas fixadas na sentença balizam a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso I, c.c. 298, caput, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Impossibilidade de absolvição diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (superveniente à sentença condenatória) – Penas fixadas na sentença balizam a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 110, § 1o, do Código Penal, com a redação da Lei no 12.234/10 – Lapso prescricional decorrido entre a publicação da sentença condenatória sem recurso ministerial e o presente julgamento (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal – Prejudicialidade do recurso tendo em vista a decretação, de ofício, da extinção da punibilidade.